Tribunal: CARF
Processo: 13936.000037/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13936.000037/2011-90
ACÓRDÃO
2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO RICARDO CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPENSAÇÃO. IRRF.
Não comprovados, com documentação hábil e idônea, os valores
pleiteados a título de contribuição à previdência oficial, bem como o
imposto de renda retido na fonte, devem ser mantidas as glosas.
DOCUMENTOS. GUARDA.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que
embasou o preenchimento de sua declaração de rendimentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 37 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal, de Dedução Indevida de
Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 20/12/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 25 a 30 dos autos, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência do sujeito
passivo em 29/12/2010 (folha 23), ...
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na referida declaração de
ajuste anual em nome do interessado, quando foram constatadas as seguintes
infrações fiscais, consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
09/10):
1) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
da Justiça Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita Federal,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 21.772,35 recebidos pelo titular e/ou
dependentes, da fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ
00.360.305/0001-04, com IRRF no valor de R$ 653,17.
Na complementação da descrição dos fatos informa a autoridade lançadora que o
contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes de todos os rendimentos
recebidos, nada apresentando com relação à fonte pagadora CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04.
2) Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
3
Glosa do valor de R$ 591,10, indevidamente deduzido a título de
contribuição à previdência oficial, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução. Foi glosado o valor deduzido a maior que o
informado pelas fontes pagadoras em Dirf, a saber: Associação de Ensino
Colégio São José (R$ 580,70) e Empresa Cine Div. Sta. Catarina S/A (R$
10,00).
3) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-
se compensação indevida do imposto de renda retido na fonte pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 2.382,21, conforme abaixo relacionado.
Fonte Pagadora
CNPJ
IRRF Retido
IRRF Declarado
IRRF Glosado
Adilson Wengerk & Cia. Ltda.
81.596.033/0001-48
0,00
922,79
922,79
Scalet & Cia. Ltda.
81.635.450/0001-52
0,00
129,42
129,42
Claudia M. W. Storck & Cia. Ltda.
82.008.806/0001-90
0,00
866,56
866,56
JR Atacadista de Alimentos Ltda..
83.446.401/0001-06
0,00
181,52
181,52
Assoc. de Ensino Colégio São José
86.604.098/0001-49
0,00
750,51
282,82
Em 27/01/2009 o interessado apresentou a impugnação de folhas 02/13,
solicitando a improcedência da ação fiscal, consoante os argumentos abaixo
sintetizados:
...
Ao final, solicita o impugnante seja declarada a insubsistência e improcedência
total da notificação de lançamento, apresentando, para instrução do pleito, os
documentos de fls. 31/34.
Em síntese, é o relatório.
O acórdão de procedência parcial foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Justificada a diferença em relação à omissão de rendimentos
apurada, é de se afastar o lançamento.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPENSAÇÃO.
IRRF.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
4
Não comprovados, com documentação hábil e idônea, os valores
pleiteados a título de contribuição à previdência oficial, bem como o
imposto de renda retido na fonte, devem ser mantidas as glosas.
DOCUMENTOS. GUARDA.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a
documentação que embasou o preenchimento de sua declaração de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2013 (AR e-fls. 49), o sujeito
passivo interpôs, em 21/11/2013 (protocolo e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, então o lançamento é improcedente em
virtude da ilegitimidade passiva do(a) recorrente
- os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
- cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
- invoca o Estatuto do Idoso
- cita jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor
de R$591,10e de Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte – IRRF no valor de
R$2.382,21.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
5
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não
"erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, grifados no original:
...
2) Dedução Indevida de Previdência Oficial
...
Friso, inicialmente, que na relação dos documentos apresentados à autoridade
revisora em 30/09/2010 (fl. 33), não há qualquer menção a documentos emitidos
pelas fontes pagadoras acima, não se confirmando as alegações apresentadas na
peça impugnatória de que tais documentos teriam sido apresentados durante a
fase de revisão da declaração de ajuste anual do interessado.
Também nesta fase impugnatória o contribuinte não apresentou Comprovantes
de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras acima, para que pudesse ser
confirmada a regularidade da dedução pleiteada.
Lembro, ainda, que “Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”. Essa é a determinação do artigo
73 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (base legal: Decreto-lei n.o
5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Ainda, é oportuno observar o que dispõe o art. 797 do RIR/99.
Dispensa de Juntada de Documentos
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Dessa forma, na falta de apresentação de documentação hábil e idônea
confirmando os valores da dedução à previdência oficial, devem ser mantidas as
informações prestadas em Dirf pelas fontes pagadoras.
3) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
...
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
6
Friso a informação da autoridade lançadora de que o contribuinte foi intimado a
apresentar comprovantes de recolhimento do IRRF, e com relação às fontes
pagadoras Adilson Wengerk & Cia. Ltda., Scalet & Cia. Ltda., Cláudia M. W. Storck
& Cia. Ltda., MF IJR Atacadista de Alimentos Ltda. nada apresentou. Com relação à
Assoc. de Ensino Colégio São José, imposto retido pleiteado de R$ 760,51, a glosa
se deu tendo em vista as informações em Dirf de R$ 477,69.
Assim, pela descrição dos fatos pode-se perceber, ao contrário do afirmado pelo
interessado, de que o interessado apresentou sim documentação em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal. Todavia, não foi comprovado o
imposto de renda retido na fonte com relação às fontes pagadoras questionadas
no lançamento.
Nesta fase impugnatória, apesar de o contribuinte discordar veementemente da
glosa fiscal, nada apresentou para confirmar que houve a retenção do imposto na
fonte pelas fontes pagadoras questionadas no lançamento.
Também reitero que na relação dos documentos apresentados à autoridade
revisora em 30/09/2010 (fl. 33), não há qualquer menção a possíveis documentos
emitidos pelas fontes pagadoras citadas no lançamento, confirmando a retenção
do imposto de renda na fonte no ano-calendário de 2007.
Ressalto que o contribuinte tem o ônus de comprovar o valor do imposto retido
na fonte que pretende deduzir em sua declaração de ajuste anual. Ainda, não é o
caso aqui de penalizar o interessado por possíveis falhas cometidas pela sua fonte
pagadora nas informações que é obrigada a prestar à RFB, mediante a Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, de compeli-lo ao pagamento do
imposto retido ou aplicação do instituto da substituição tributária. Não,
definitivamente essa não é a questão. Ainda que a fonte pagadora não tivesse
apresentado a Dirf, se o autuado confirmasse a retenção, por meio de
documentação hábil e idônea, o imposto de renda retido na fonte poderia ser
restabelecido em favor do interessado.
Destaco, nesse sentido, que a legislação tributária exige do contribuinte (art. 943,
§2o, do RIR/1999) é que tenha ocorrido o desconto do imposto de renda e que o
declarante possua o comprovante da retenção emitido em seu nome, ou outro
documento similar, hábil e idôneo, que comprove a efetividade da retenção, o
que, no presente caso, definitivamente não ocorreu.
Com efeito, cabe ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco. Provas que devem estar amparadas em documentos hábeis e idôneos,
de modo a corroborar cabal e inequivocamente o que foi declarado e pleiteado.
...
Dessa forma, tendo em vista que os valores glosados no presente lançamento
tributário a título de contribuição à previdência oficial como imposto de renda
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.046 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13936.000037/2011-90
7
retido na fonte não foram comprovados, o lançamento, nesse ponto, deve ser
mantido.
...
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem, assim, ser apreciados na forma como se encontram.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 77
DF CARF MF
Original